Tribunal: STF
Processo: RE 933138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. DESCUMPRIMENTO. SANÇÕES. LEI 9.717/1998. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a União extrapolou os limites de sua competência legislativa na edição da Lei 9.717/1998, ao impor sanções decorrentes da negativa de expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.